Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE À GENITORA DE FALECIDO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. O pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pela autora, ora agravante, consubstanciada no pagamento imediato da pensão militar, em decorrência de sua dependência econômica do filho falecido, encontra óbice legal, porquanto o pagamento de pensão por morte gera efeitos financeiros aos cofres públicos, o que é vedado pela Lei n. 8.437/92, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública.
2. Ademais, revela-se necessário submeter a questão relativa ao reconhecimento de dependência econômica da autora/agravante em relação ao seu falecido filho, a um juízo de cognição exauriente, após instauração do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.